Tribunal: TJMT
Processo: 1026233-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026233-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado, Crime Tentado, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MARCOS JOSE SILVA DE LIMA - CPF: 075.181.141-60 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIZA GARCEZ PINTO - CPF: 046.443.491-27 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO GALENO SILVA - CPF: 046.630.562-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. prisão preventiva. organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo, roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo e tortura. excesso de prazo. não configuração. prisão preventiva justificada. inaplicabilidade de medidas cautelares. impetração conhecida em parte. ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que manteve a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo, roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e tortura visando a revogação da custódia preventiva ou aplicação de outras cautelares.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: 1) não conhecimento das teses analisadas no julgamento de
habeas corpus
anterior; 2) excesso de prazo para formação da culpa; 3) pressupostos da custódia cautelar; 4) aplicação de medidas alternativas.

III.
Razões de decidir

Se as matérias [
pressupostos da segregação cautelar e aplicabilidade de medidas alternativas
] foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado.

O tempo de custódia cautelar - aproximadamente 2 (dois) anos - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; redesignação da audiência de instrução; conversão da custódia preventiva da corré em domiciliar; encerramento da instrução; impronúncia pela tentativa de homicídio e interposição de apelação criminal], que justificam maior prazo para encerramento da instrução processual.

Os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

IV.
Dispositivo

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, I, IV e V, c/c art. 14, II, art. 157, § 2o, II, V, e § 2oA, I; Lei no 12.850/2023, art. 2o, § 2o e 4o, I; Lei no 9455/1977 , art. 1o, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 878.477/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 6.9.2024; HC AgRg no RHC no 179.443/BA, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 15.6.2023
;
TJMT,
HC NU 1031048-74.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, 15.3.2024;
HC NU 1012637-46.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 7.6.2024;
HC NU 1021730-38.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.10.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1026233-97.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S): MOACIR GONÇALVES NETO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): MARCOS JOSE SILVA DE LIMA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARCOS JOSE SILVA DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJe NU

1008621-96.2022.8.11.0007), que o despronunciou da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime [FATO IV] - art. 121, I, IV e V, c/c art. 14, II, ambos do CP - e manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo [FATO I], roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo [FATO II] e tortura [FATO III] - art. 2o, § 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2023, art. 157, § 2o, II, V, e § 2oA, I, art. 1o, II, da Lei no 9455/1977 -, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso cautelarmente
“há quase 2 (dois) anos”
sem ter sido proferida sentença, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa; 2) inexistem os fundamentos da custódia cautelar; 3) as medidas alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 239535684), com documentos (ID 209909659/ID 209909684).

O pedido liminar foi indeferido (ID 239807199).

O Juízo singular prestou informações

(ID 242775664).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
conhecimento parcial e, no mérito,
pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - DENÚNCIA POR ROUBO, TORTURA QUALIFICADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR RESTRITIVA - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICADORES DO DELITO EM TESE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - ALEGAÇÃO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - INSUBSISTÊNCIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO QUE CONCERNE À LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA POR SE TRATAR DE MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO PELO E. TJMT POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO HC No. 1009971-72.2024.8.11.0000 - NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 247368658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento da tese referente a “
ilegalidade da prisão preventiva, observo que a presente impetração tem idêntica fundamentação com o Habeas Corpus no. 1009971-72.2024.8.11.0000 – Comarca de Alta Floresta, já julgado por esse Egrégio Tribunal, denegado por unanimidade, conforme pode ser observado no andamento processual no site desse Sodalício e no teor do acórdão publicado em 10.05.2024”
(ID 216472688).

Realmente,
os pressupostos da segregação cautelar e aplicabilidade de medidas alternativas foram apreciados por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC NU 1009971-72.2024.8.11.0000, em 10.5.2024 [após a decisão de impronúncia pela tentativa de homicídio], o qual foi denegado, à unanimidade, nos termos das seguintes premissas:

“A forma de execução dos delitos [concurso de agentes; guerra entre facções; emprego de arma de fogo] e o possível envolvimento do paciente com outros membros da facção do
‘Comando Vermelho’
demonstram efetivo risco ao meio social, a justificar a custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES; AgRg no HC 583110/RJ; HC 520805/MG).

‘Tendo a prisão sido decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, que seriam membros de destaque de grupo criminoso armado denominado Comando Vermelho, o qual estaria expandindo sua atuação na cidade de Teresópolis/RJ, inclusive se utilizando de adolescentes na prática delitiva, revela-se a necessidade da segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública.’
(STJ, HC 652.443/RJ)

Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e família constituída] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43).

A gravidade das condutas e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO; HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN; AgRg no HC 560.018/RN)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP).

Ordem denegada.”
(https://pje2.tjmt.jus.br)

Se as matérias [pressupostos da segregação cautelar e aplicabilidade de medidas alternativas] foram apreciadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT,
HC NU 1031048-74.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, 15.3.2024;
HC NU 1012637-46.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 7.6.2024)
.

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar

para delimitar a impetração ao argumento de excesso de prazo.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.12.2022, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No tocante ao custodiado Marcos, ressai do caderno investigativo que este cometeu, em tese, os crimes de tortura e tentativa de homicídio contra a vítima Reinaldo. A gravidade concreta do delito revela a crueldade das lesões sofridas pela vítima, a qual foi espancada com chutes e ponta pés, golpeada com pedaço de mangueira ou outro objeto, coronhadas de pistola e, ainda, sofreu disparos de arma de fogo, os quais não lhe atingiram por ter corrido do local.

Destaca-se que a gênese do fato em epígrafe se deu em razão da compra de entorpecentes e suposto desentendimento entre símbolos ou gestões de facções criminosas rivais, sendo que a custodiada Raiza, na companhia de outras pessoas, torturaram e tentaram matar a vítima Reinaldo. Nesse ponto, ressai do auto de prisão em flagrante que os custodiados supostamente integram organização criminosa, denotando maior intervenção estatal a fim de romper novas empreitadas delitivas.

Já em relação a custodiada RAIZA GARCEZ PINTO, embora a Autoridade Policial tenha lhe atribuído a conduta de tráfico de drogas, segundo o boletim de ocorrência, narrado pela própria vítima, a custodiada também participou da tentativa de homicídio, da tortura e é supostamente integrante de organização criminosa. [...]

Revela-se da singela leitura do boletim acima que a custodiada Raiza efetivamente teve participação nas condutas delitivas relativas a tortura, tentativa de homicídio e tráfico de drogas, o que demonstra a crueldade e violência da sua conduta. O modo de execução dos crimes, em conjunto com outros agentes, com o intuito de ceifar a vida da vítima, com a prática de tortura, deixa evidente a necessidade de resguardar a ordem pública. [...]

Por todo o exposto, considerando que os crimes em comento maculam a ordem pública notadamente a gravidade concreta dos delitos, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAÍZA GARCEZ PINTO [...].”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007)

Em 19.1.2023, a 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA ofereceu denúncia em face do paciente Marcos José Silva de Lima e da corré
Raiza Garcez Pinto
por
organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo [FATO I], roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo [FATO II], tortura [FATO III] e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel [FATO IV], a qual foi recebida pelo Juízo singular em 20.1.2023 (
PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007).

O paciente e a corré apresentaram respostas à acusação em 23.2.2013
(
PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007).

Em 21.8.2023, o Juiz da causa converteu a prisão preventiva da corré Raiza Garcez Pinto em domiciliar mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Entendo que os documentos acostados pela Defesa são suficientes para converter a prisão preventiva da acusada em prisão domiciliar.

A concessão de prisão domiciliar, no caso da prisão preventiva, somente deve ser concedida em casos
excepcionalíssimos
, quando o agente deve se encaixar em algumas das hipóteses do art. 318 do CPP, bem como a prova idônea de que preenche os requisitos legais deve vir acompanhada do pedido. Transcrição do dispositivo legal: [...]

Nesse sentido, observo que a Defesa trouxe elementos, através de documentos médicos, que comprovam que a presa possui histórico de enfermidade na tireóide, bem como apresenta atual quadro de hanseníase.

Ainda, conforme consta nos autos, a ré é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade (Id 110685176) que necessita dos cuidados da genitora.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS CONCEDO a prisão domiciliar à acusada RAIZA GARCEZ PINTO, mediante monitoração eletrônica e a seguinte medida cautelar, nos termos do art. 318, inciso II, art. 318-B, art. 319, todos do CPP: a) Isolamento e recolhimento por tempo integral em sua residência, saindo somente para eventual consulta/tratamento médico, devidamente comprovada nos autos posteriormente.

Além das condições determinadas este Juízo entende por necessário a colocação de monitoramento eletrônico na acusada, o que desde já determino:
a)

DEVERÁ

permanecer sob
MONITORAMENTO ELETRÔNICO
, atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada à SEJUDH;
b)

ABSTER-SE

de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;
c)

Informar
imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade [...].”
(
Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito -
PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007)

A audiência de instrução foi realizada nos dias 23.8.2023
(
PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007).

O órgão do Ministério Público de primeiro grau, o paciente e a corré apresentaram alegações finais nos dias 4.9.2023 e
19.12.2023

(
PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007).

Em 5.4.2024, o Juízo singular impronunciou o paciente [
MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA
] e a corré Raiza Garcez Pinto da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime [FATO IV] - art. 121, I, IV e V, c/c art. 14, II, ambos do CP - e manteve a segregação cautelar por entender que:

“[...]Nego ao acusado

MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA
o direito de recorrer em liberdade, mantendo sua prisão preventiva, vez que, além de o acusado ter permanecido preso durante toda a instrução, é verificada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

No caso, tenho como demonstrada a gravidade em concreto dos delitos praticados pelo réu, haja vista as diversas condutas praticadas de gravidade concreta e atual, ainda em processo e julgamento, devem ser consideradas para manutenção do cárcere provisório, não havendo mudança fática na motivação concernente aos fundamentos da prisão quanto aos fatos graves relacionados aos crimes remanescentes.

Portanto, vislumbra-se a necessidade da segregação cautelar do acusado, igualmente, para fazer cessar a reiteração delitiva, porquanto há fortes indícios de que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, pois revela propensão à prática criminosa”

(
PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007).

Em 19.4.2024, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta interpôs apelação criminal requerendo a pronúncia do paciente e da corré Raiza Garcez Pinto para que sejam submetidos a julgamento popular por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime [FATO IV] - art. 121, I, IV e V, c/c art. 14, II, ambos do CP
(
PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007).

A corré Raiza Garcez Pinto e o paciente apresentaram contrarrazões em 6.5.2024 e 13.9.2024, respectivamente
(
PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007).

A apelação criminal encontra-se conclusa para julgamento
(
PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007).

Pois bem.

De fato,
o paciente se encontra preso, cautelarmente,

há 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias, consideradas as datas da prisão [18.12.2022] e do relatório desta impetração [7.11.2024].

No caso, a ação penal envolve 2 (dois) denunciados [representados pela Defensoria Pública e advogado constituído] por organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo [FATO I], roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo [FATO II], tortura [FATO III] e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel [FATO IV], sendo que houve a necessidade de redesignação da audiência de instrução um vez, foi deferida a
conversão da custódia preventiva da corré Raiza Garcez Pinto em domiciliar, a instrução está

e
ncerrada, foi proferia decisão de impronúncia do paciente e corré pela tentativa de homicídio qualificado, com interposição de apelação criminal pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau.

O tempo de custódia cautelar - aproximadamente 2 (dois) anos - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; redesignação da audiência de instrução; conversão da custódia preventiva da corré em domiciliar; encerramento da instrução; impronúncia pela tentativa de homicídio e interposição de apelação criminal], que justificam maior prazo para encerramento da instrução processual (STJ, AgRg no HC n. 878.477/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 6.9.2024; TJMT, HC NU 1021730-38.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.10.2017).

Registre-se que a apelação criminal [
PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007]
interposta pela
2a Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta
encontra-se conclusa e apta para julgamento (https://pje2.tjmt.jus.br).

Noutro giro, os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC AgRg no RHC no 179.443/BA, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 15.6.2023).

Nesse quadro, não se identifica desídia judicial que autorize a desconstituição da custódia cautelar.

Com essas considerações, impetração
conhecida

em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024